Tribunal: STF
Processo: RE 92333
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. NÃO SE CONHECE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO OS INCISOS LEGAIS DADOS COMO OFENDIDOS (LETRA A), E QUANDO NÃO DEMONSTRADA A DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NA FORMA DO ART. 305 DO REGIMENTO INTERNO (LETRA D). RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.